Tribunal: TJES
Processo: 0007672-42.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007672-42.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES CREDITO IMOBILIARIO SA

APELADO: WILTON CARVALHO DE MENEZES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. CONTA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA. INCIDÊNCIA DO BTN FISCAL EM ABRIL E MAIO DE 1990. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas ao Plano Collor I, aplicando o IPC de 44,80% (maio/90) e 7,87% (junho/90) sobre valores não bloqueados até NCz$ 50.000,00, afastando a incidência do BTN Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a data de aniversário da caderneta de poupança na segunda quinzena (dia 19) afasta o direito à correção monetária pelo IPC nos meses de abril e maio de 1990, para valores não bloqueados, impondo-se a aplicação do BTN Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caderneta de poupança constitui contrato de depósito bancário com períodos aquisitivos mensais autônomos, regidos pela lei vigente na data de início do trintídio (“tempus regit actum”).

A Medida Provisória nº 168/90, que instituiu a remuneração pelo BTN Fiscal, entrou em vigor em 16/03/1990, antes do início do ciclo aquisitivo da conta do autor, cujo aniversário ocorria em 19/03/1990.

O STJ, em recurso repetitivo (Temas 298 a 302), fixou que, para contas com período aquisitivo iniciado após 15/03/1990, a correção monetária deve observar o BTN Fiscal, e não o IPC, inclusive para valores não bloqueados.

Eventual inadimplemento da obrigação de aplicar o BTN Fiscal não autoriza a aplicação de índice diverso, juridicamente inexigível para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança com aniversário posterior a 15/03/1990, relativamente aos meses de abril e maio de 1990, é o BTN Fiscal, nos termos da MP nº 168/90.

O direito adquirido ao IPC somente subsiste para períodos aquisitivos iniciados antes da vigência da MP nº 168/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.730/89, arts. 10 e 17, III; MP nº 168/90; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165; STJ, REsp repetitivo, Temas 298, 299, 300, 301 e 302.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007672-42.2010.8.08.0024

APELANTE:
BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

APELADO:
WILTON CARVALHO DE MENEZES

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANESTES CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A
contra a r. sentença do id. 15244810, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada por
WILTON CARVALHO DE MENEZES
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id 15244812) o apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de aplicação dos índices reconhecidos na sentença em razão da data de aniversário da conta-poupança (19), que se situa na segunda quinzena do mês, afastando a incidência do IPC e impondo a aplicação do BTN Fiscal.

Argumenta que existe jurisprudência consolidada do STF e do STJ no sentido de que apenas contas com data-base entre 1º e 15 do mês de março de 1990 teriam direito à correção pelo IPC no Plano Collor I.

Aponta a ausência de direito adquirido ao índice pleiteado pelo recorrido.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado, em razão de culpa concorrente do recorrido.

Contrarrazões no id. 15244818 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O apelado, ora autor em primeira instância, ingressou com a demanda narrando que era titular de conta-poupança n. 17.519-6 junto ao apelante, ora réu, e defende possuir direito à correção pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor) sobre os saldos de sua poupança, sustentando que o banco aplicou indevidamente o BTN Fiscal aos valores que permaneceram disponíveis (limite de NCz$ 50.000,00) após a edição da Medida Provisória nº 168/90, esta atinente ao denominado “Plano Collor I”.

Assim, pleiteou a condenação do banco recorrente ao pagamento de diferenças de correção monetária em sua caderneta de poupança, relativas aos expurgos do Plano Collor I, requerendo a aplicação dos índices de 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90) e 2,49% (maio/90), acrescidos de juros remuneratórios e moratórios.

Após a regular tramitação do feito e ultrapassados todos os prazos de sobrestamento do feito determinados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...] DISPOSITIVO

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança, para:

CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANESTES ao pagamento das diferenças de correção monetária devidas sobre os saldos da caderneta de poupança nº 17.519-6, referentes ao Plano Collor I (valores não bloqueados até o limite de NCz$ 50.000,00), com a aplicação do IPC de 44,80% para maio de 1990 (referente a abril) e de 7,87% para junho de 1990 (referente a maio).

AFASTAR os demais pedidos da inicial que excedam os limites da condenação ou que sejam inconsistentes com a fundamentação exposta, incluindo a pretensão de aplicação do IPC de 84,32% sobre os valores bloqueados, pois a responsabilidade é do Banco Central do Brasil para esses valores.

Os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença, mediante cálculos que observem os critérios acima estabelecidos e a incidência de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, capitalizados anualmente, desde a data em que as diferenças eram devidas até o efetivo encerramento da conta, se houver. Sobre o montante apurado, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. [...] (id. 15244810)

O ponto devolvido a este órgão
ad quem
consiste em identificar se a data de aniversário da caderneta de poupança na segunda quinzena (dia 19) - fato este incontroverso nos autos - afasta o direito à correção monetária pelo IPC em abril e maio de 1990 (Plano Collor I) para os valores não bloqueados e disponíveis na caderneta de poupança.

Adianto, com o devido respeito, que a irresignação do apelante merece prosperar.

Convém salientar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165, reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II e garantiu aos poupadores o recebimento de valores. Na oportunidade, foi prorrogado o prazo para adesão ao acordo, conferindo opção aos envolvidos a celebrarem novos acordos, sem, contudo, ter ocorrido novo sobrestamento dos feitos relacionados a essa temática, o que autoriza o julgamento deste feito.

Vencida essa questão, é cediço que a caderneta de poupança, sob a ótica jurídico-financeira, constitui um contrato de depósito bancário com peculiaridades próprias, notadamente a remuneração mensal calculada sobre o menor saldo do período.

Cada ciclo de 30 dias, iniciado na data de aniversário da conta, representa um período contratual autônomo, um trintídio aquisitivo, de modo que as regras de remuneração (correção e juros) aplicáveis a um determinado ciclo são aquelas vigentes no seu dia inicial, em respeito ao princípio do “tempus regit actum” e à proteção do ato jurídico perfeito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria atinente aos planos econômicos e, em sede de recurso repetitivo (Temas 298, 299, 300, 301 e 302), fixou, quanto ao Plano Collor I, a seguinte tese:

[...] 5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta;
ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).
[...]

Embora a sentença tenha reconhecido que a data de aniversário da conta do apelado era dia 19, entendeu que tal situação não teria relevância na hipótese por entender que “a alegação de que contas com aniversário após o dia 15 não fazem jus à correção pelo IPC é aplicável quando a legislação posterior já estava em vigor no início do trintídio aquisitivo”.

Ocorre que, respeitosamente, a aplicação se mostrou equivocada, pois no trintídio aquisitivo para a remuneração creditada em abril de 1990 a nova legislação já estava vigente. Explico.

A Medida Provisória nº 168/90, que instituiu o novo regime de remuneração pelo BTN Fiscal, entrou em vigor em 16 de março de 1990, ao passo que a conta poupança do apelado possuía aniversário no dia 19.

Assim, seu trintídio aquisitivo para a remuneração creditada em abril de 1990 iniciou-se em 19 de março de 1990, de modo que, nesta data, a nova legislação (MP 168/90) já estava em plena vigência.

Em outros termos, no dia 19 de março de 1990, data de aniversário da conta do apelado, operou-se a renovação automática do seu contrato de depósito para o trintídio seguinte (19/03 a 18/04), e, nesse período, a lei vigente no dia em que seu novo ciclo contratual se iniciou já era a MP 168/90. Portanto, considerando o precedente vinculante aplicável ao caso acima citado, o direito adquirido pelo apelado não seria a remuneração pelo IPC (regra antiga), mas pelas normas então em vigor, ou seja, pela variação do BTN Fiscal.

A decisão de primeira instância, portanto, ao desconsiderar a data de aniversário da conta e condenar o banco a aplicar o IPC, violou diretamente a tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Registro, ainda, que o juízo
a quo
fundamentou a condenação ao observar no extrato que, em 01/05/1990, o banco aplicou uma "ATUAL.MONET" de 0,00, interpretando como prova do direito do autor à correção pelo IPC.

A ausência de crédito ("expurgo") prova o possível inadimplemento de uma obrigação, porém, não define a sua natureza ou o seu índice. No caso da conta do recorrido, a obrigação legal do banco apelante seria remunerar o saldo não bloqueado pela variação do BTN Fiscal, diferentemente da pretensão do autor, acolhida pela sentença, que era de ser remunerado por um índice diverso e mais vantajoso (o IPC), ao qual, como demonstrado, não fazia jus.

Nesses termos, eventual inadimplemento da obrigação correta (pagar pelo BTN Fiscal) não cria para o credor o direito de exigir o cumprimento de uma obrigação diversa e legalmente inexistente para o seu caso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a r. sentença recorrida e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por conseguinte, ante a reforma da sentença e a sucumbência integral do autor, ora apelado, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença recorrida e, por conseguinte, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.